Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-09.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito – Alegação de dívida referente a cartão contratado de forma digital – Impugnação – Alegação de fraude – Não demonstração da regular contratação e da licitude do apontamento – Dívida declarada inexigível – Dano moral configurado –

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito – Alegação de dívida referente a cartão contratado de forma digital – Impugnação – Alegação de fraude – Não demonstração da regular contratação e da licitude do apontamento – Dívida declarada inexigível – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum indenizatório fixado que não se mostra abusivo – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000281-09.2020.8.26.0625, da Comarca
de Taubaté, em que é apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado MAURO ALMEIDA
MARCONDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-09.2020.8.26.0625 - Taubaté Voto no 42568- E/D/O/V/S
VOTO 42568
APEL.No:1000281-09.2020.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 3a VARA CÍVEL
APTE. :. OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO: MAURO ALMEIDA MARCONDES
Apelação- Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral – Negativação do nome do autor no
cadastro de proteção ao crédito Alegação de dívida referente a
cartão contratado de forma digital
Impugnação – Alegação de
fraude Não demonstração da regular contratação e da licitude do
apontamento
Dívida declarada inexigível
Dano moral
configurado Indenização devida Quantum indenizatório fixado
que não se mostra abusivo
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.177/182, proferida pela MMa.
Juíza de Direito Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, cujo
relatório fica adotado, que julgou procedente ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenização por dano moral ajuizada por MAURO ALMEIDA
MARCONDES contra OMNI S/A CREDITO FINANCIAMNETO E
INVESTIMENTO.
Sustenta a apelante, em síntese, que o
apelado deu causa aos fatos narrados nos autos, pois não
adimpliu a divida no prazo. Aduz que no caso inexiste
qualquer dano a ser reparado. Após impugnar o quantum
fixado a título de dano moral, pleiteia o provimento do
recurso para que a ação seja julgada improcedente(fls.
189/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-09.2020.8.26.0625 - Taubaté Voto no 42568- E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.204/209),anotado o preparo(fls. 196/197).
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais decorrente da inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito, conforme extrato de
fls. 28.
Narra o autor ter recebido correspondência
do Banco Itaú acerca da negativação de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito referente à dívida de
cartão utilizado no Ponto Frio de Ribeirão Preto. Alega
que ao dirigir-se ao Banco tomou conhecimento de outro
apontamento indevido pela ré. Alega que efetuou vários
pedidos e reclamações para que o apontamento fosse
baixado, o que inocorreu, razão pela qual ajuizou a ação
com o objetivo de ter declarado inexigível o débito e
condenada a ré ao pagamento da indenização por dano
moral.
Citada, a ré esclareceu que a dívida
refere-se a cartão de crédito, cuja adesão se deu de
forma digital sendo que possui parcelas em aberto.
Em réplica, o autor impugna o contrato
juntado pela ré, afirmando que não contratou e que
referido documento é objeto de fraude já que nenhum dos
dados, como endereço, lugar, assinatura, coincidem com os
seus. Na oportunidade juntou documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-09.2020.8.26.0625 - Taubaté Voto no 42568- E/D/O/V/S
Saneado
o
feito,
foi
determinada
a
especificação de provas e aberta oportunidade para a ré
manifestar-se sobre os documentos juntados pelo autor,
quedando-se inerte.
A sentença guerreada julgou procedente a
ação e condenou a ré ao pagamento da indenização por dano
moral no valor de R$ 5.163,65, correspondente a cinco
vezes o valor do título apontado nos órgãos de crédito.
Da análise dos autos restou evidenciado
que o nome do autor foi negativado indevidamente.
Isso, pois, não conseguiu a ré demonstrar,
como lhe incumbia, que o contrato que teria gerado a
negativação nos cadastros de proteção ao crédito foi
firmado pelo autor.
Assim,
correta
a
declaração
de
inexigibilidade do débito.
A negativação indevida, como se sabe, gera
dano in re ipsa, o que justifica o pleito indenizatório.
Como
se
sabe
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes, tem-se que o valor de R$ 5.163,65 fixado na
sentença não se afigura abusivo, observado que inclusive
é inferior aos valores fixados por esta C. Câmara
Julgadora, merecendo assim ser mantido.
A sentença, portanto, deu justa e adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-09.2020.8.26.0625 - Taubaté Voto no 42568- E/D/O/V/S
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR